Tribunal: TJMT
Processo: 1005120-29.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005120-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), FERNANDO LOPES - CPF: 005.223.389-84 (AGRAVANTE), PAMELLA SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 003.189.551-48 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005120-29.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº 1005120-29.2020.8.11.0000

Agravante
: Fernando Lopes

Agravada:
Banco Bonsucesso Consignado S.A., Banco Daycoval S.A., Banco do Brasil S.A., Banco Safra S.A., Banco BMG S.A.

Processo origem n° 1054902-13.2019.811.0041

1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - OBJETIVO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida.

Se ausente prova segura que convença da verossimilhança das alegações da parte recorrente, inviável a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, máxime em razão da necessidade de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005120-29.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº 1005120-29.2020.8.11.0000

Agravante
: Fernando Lopes

Agravada:
Banco Bonsucesso Consignado S.A., Banco Daycoval S.A., Banco do Brasil S.A., Banco Safra S.A., Banco BMG S.A.

Processo origem n° 1054902-13.2019.811.0041

1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Fernando Lopes.

Ação
: Ação de Indenização por Danos Morais, que move em desfavor de
Banco Bonsucesso Consignado S.A., Banco Daycoval S.A., Banco do Brasil S.A., Banco Safra S.A.
e
Banco BMG S.A.
(Proc. nº 1054902-13.2019.811.0041).

Decisão
: indeferiu o pedido de suspensão dos descontos em conta corrente, bem como o pedido de retirada do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito.

Agravo
: Sustenta a reforma da decisão agravada, porque defende que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência em caráter antecedente.

Alega que as requeridas agiram de forma ilegal ao manter as cobranças realizadas em face do requerente.

Afirma a necessidade de suspensão imediata dos descontos realizados em sua conta corrente, sob pena de perecimento do agravante e de seus familiares.

Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal e, no mérito, requer o provimento do recurso, para que sejam suspensos os descontos em conta corrente e seja determinada a não inclusão do agravante nos cadastros de proteção ao crédito.

Subsidiariamente, requer seja determinado que as requeridas apresentem em juízo as vias originais dos contratos alegadamente firmados.

Liminar
indeferida (Id. 36148497).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 38846959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005120-29.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº 1005120-29.2020.8.11.0000

Agravante
: Fernando Lopes

Agravada:
Banco Bonsucesso Consignado S.A., Banco Daycoval S.A., Banco do Brasil S.A., Banco Safra S.A., Banco BMG S.A.

Processo origem n° 1054902-13.2019.811.0041

1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Fernando Lopes
contra decisão que, na Ação de Indenização por Danos Morais, que move em desfavor de
Banco Bonsucesso Consignado S.A., Banco Daycoval S.A., Banco do Brasil S.A., Banco Safra S.A.
e
Banco BMG S.A.
, indeferiu o pedido de suspensão dos descontos em conta corrente, bem como o pedido de retirada do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito.

Narra a parte autora que passa por dificuldades particulares que lhe reduziram as possibilidades de despender recursos a fim de quitar os empréstimos consignados que firmou.

Alega que buscou renegociar as dívidas por via administrativa com os bancos requeridos, mas não obteve êxito, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.

Pugnou, em antecipação de tutela, a suspensão dos descontos relativos aos empréstimos consignados, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
e constitui a decisão ora agravada.

A controvérsia está em saber se é caso ou não de concessão da tutela antecipada para suspender os descontos relativos a empréstimos consignados e para determinar a não inclusão do agravante nos cadastros de proteção ao crédito.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada.

Em que pese haja demonstração de que são realizados descontos na folha de pagamento do autor pelos bancos requeridos (Id. 26411242 – processo origem), tal situação não tem o condão, por si só, de autorizar a suspensão dos descontos, neste momento processual, máxime porque não há negativa de contratação, nem mesmo alegação de fraude na formação dos contratos.

Ressalte-se, ainda, que não há comprovação que assegure, neste momento processual, a necessidade de determinação de não inclusão nos cadastros de proteção ao crédito, máxime porque não há comprovação de iminência da negativação.

Dessa forma, é de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação da tutela neste momento processual, máxime porque não demonstrada a inexistência de contratação, capaz de suspender a realização dos descontos.

Assim, ausentes os requisitos, não é caso de provimento do recurso.

Ademais, eventuais discussões acerca de outras matérias, demandam a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal, máxime porque não houve análise pelo juízo
a quo
acerca dos contratos trazidos.

Acerca do tema:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITO EM MOTOR DE AUTOMÓVEL - TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO À AGRAVADA DURANTE O PRAZO NECESSÁRIO AO CONSERTO – DISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO EXAURIMENTO DO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA O CONSERTO DOS DEFEITOS – AGRAVADA QUE DEIXA DE ENCAMINHAR O AUTOMÓVEL PARA REPARO – DESINTERESSE NA IMEDIATA RESOLUÇÃO DO IMBRÓGLIO – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA A JUSTIFICAR A TUTELA ANTECIPADA –DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I –
A concessão da TUTELA de urgência exige o atendimento aos REQUISITOS do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - Na hipótese, restam ausentes os REQUISITOS autorizadores da ANTECIPAÇÃO de TUTELA, tendo em vista a ausência de elementos indicativos do perigo da demora, reforçada pelo desinteresse da agravada na disponibilização de seu automóvel para conserto, condicionante que, superada, autorizaria a disponibilização de um veículo reserva após o exaurimento do prazo de trinta dias para o reparo do produto defeituoso” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1004419-05.2019.8.11.0000, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 29.05.2019, DJE 31.05.2019).

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REFERENTES A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO REFORMADA. A prova constante do caderno processual é insuficiente para manter a ordem liminar de suspensão dos descontos na folha de pagamento da agravada, referentes ao contrato de empréstimo consignado questionado na inicial da ação principal, pois tudo está a indicar a higidez do pacto. A agravada foi intimada para oferecer contrarrazões, limitando-se a tecer alegações genéricas. Sequer negou ter recebido os valores que o Agravante demonstrou ter depositado em conta corrente que possui junto ao Banco do Brasil. Logo, afastada a verossimilhança da tese vertida da inicial (de negativa de contratação), ao menos em sede de cognição sumária, restando ausentes os requisitos para a manutenção da tutela antecipada em seu favor. Decisão reformada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO” (TJRS, Nona Câmara Cível, AI 70080965577, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, julgado em 22.05.2019, publicado em 24.05.2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA
. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA (SUSPENSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS). REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO EVIDENCIADOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E PERIGO DE DANO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME” (TJRS, Décima Oitava Câmara Cível, AI 70080140726, Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra, julgado em 28.03.2019, publicado em 03.04.2019).

Dessa forma, se ausente prova segura que convença da verossimilhança das alegações da parte recorrente, inviável a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, máxime em razão da necessidade de dilação probatória.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020